Tribunal: TJMT
Processo: 1009833-08.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009833-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MAURICIO CATTAPAN - CPF: 005.249.740-20 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE- LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA MITIGAÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos.”

(STJ - AgInt no REsp: 1984559 RJ 2022/0037058-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

“O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude. Precedentes.” ( AgInt no REsp 1.716.236/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, j. 22/5/2018, DJe 30/5/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURÍCIO CATTAPAN contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Sentença n. 1004879-56.2016.8.11.0045, da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde, movida por FIAGRIL LTDA., que rejeitou os pedidos na impugnação à penhora formulado pelo agravante.

Explica o agravante que o feito foi julgado parcialmente procedente, sem que houvesse nomeação de defesa técnica para patrocinar o interesse do executado, ora agravante.

Nos autos, argumentou que: “I. O Agravante foi citado e intimado dos termos da exordial, porém não apresentou resposta no feito, ocasionando o cerceamento ao direito de defesa e negativa de representação jurisdicional; II. Os valores constritos na conta do Agravante são utilizados para prover o seu sustento e de sua família, tendo em vista que ele é casado e possui filhos, de modo que tais verbas estão cobertas pelo manto da impenhorabilidade, segundo a inteligência do artigo 833, IV do CPC.”. Contudo, o pedido foi rejeitado.

Adiante, defende a quebra da safra comprovada no Estado de Mato Grosso, provocada pela conjuntura climática desfavorável que ocasionou a redução nas projeções de uma supersafra de soja.

Aduz que o presidente da Aprosoja-MT, já declarou que o problema enfrentado e a atipico; acrescenta, no ponto, que: “o município de Itanhangá, Estado de Mato Grosso, que no início do ano de 2023 o Município de Itanhangá/MT sofreu com os efeitos de chuvas intensas em todo seu território, situação que causou grandes danos à população urbana e rural, bem como que a estiagem traz resultados expressivos econômicos e socais, com intensidade no que diz respeito à redução na produção de soja, milho, algodão e feijão, totalizando perdas significantes nas propriedades rurais.”.

Conclui que os valores bloqueados na conta do agravante são utilizados para prover o seu sustento e de sua família, portanto, acobertados pela impenhorabilidade.

No tópico seguinte: “DA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS NA CONTA BANCÁRIA DO AGRAVANTE”, assevera que a penhora de salário deve ser admitida apenas em situações extraordinárias, quando se tratar de pagamento de prestação alimentícia ou quando os vencimentos e proventos ultrapassarem 40 salários-mínimos, o que, segundo defende, não é o caso.

Afirma que “o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento que a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, compreende não apenas a quantia depositada em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou em fundo de investimentos, bem como a guardada em papel-moeda, ou seja, qualquer tipo de conta bancária”.

Sob outro aspecto reafirma que não houve nomeada defesa técnica ao agravante na fase de conhecimento, o que gerou por óbvio a impossibilidade de produção de provas e a apresentação de argumentos para o convencimento do julgador através da oposição de Embargos.

Complementa: “após ser celebrado acordo com a ausência de advogado constituído, foi prolatada sentença no feito, considerando válido o pacto, em evidente cerceamento ao direito de defesa e negativa de prestação jurisdicional. Nesse caminho, a sentença prolatada desconsiderou a situação fática deduzida e a necessidade de remessa do feito à Defensoria ou nomeação de advogado dativo para validação do acordo e, antes disso, para a oposição de embargos à execução, o que certamente configura cerceamento de defesa, com agressão direta à garantia do contraditório e da ampla defesa – artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.”.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo; ao final requer seja provido para reformar a decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade dos valores retidos, nos moldes do artigo 833, X do CPC e que sejam desbloqueados os valores constritos nas contas do agravante, uma vez que tais valores são destinados ao sustento do devedor e de sua família, bem como estes valores sejam desbloqueados até o limite 40 salários-mínimos nas contas bancárias, de modo que são impenhoráveis.

No mérito, requer “seja PROVIDO o Instrumental para reformar a decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade dos valores retidos, nos moldes do art. 833, X, do CPC, e, sejam desbloqueados os valores constritos nas contas do Agravante, uma vez que tais valores são destinados ao sustento do devedor e de sua família, bem como estes valores sejam desbloqueados até o limite de até 40 salários-mínimos nas contas bancárias, de modo que são impenhoráveis.”.

Foi indeferido o pedido liminar.

Nas contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso bem como a condenação às penas de litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAURÍCIO CATTAPAN contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Sentença n. 1004879-56.2016.8.11.0045, da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde movida por FIAGRIL LTDA., que rejeitou os pedidos na impugnação à penhora formulado pelo agravante.

Direto ao ponto. Ratifico na íntegra os fundamentos adotados na decisão liminar de id. 210121664,
quanto às nulidades arguidas
; contudo, quanto à impenhorabilidade, por razões que passarei expor em seguida, o recurso comporta parcial provimento.

Transcrevo, quanto as nulidades, a decisão mencionada como razões para decidir:

“Pois bem.

Primeiramente, é necessário registrar que somente ao réu citado por edital, é necessária e nomeação da Defensoria Pública ou advogado dativo, o que não é o caso dos autos.

Quando não há advogado constituído nos autos pelo executado, que é uma opção do devedor, somente é necessário a intimação da penhora, o que aconteceu, com o comparecimento do agravante nos autos através de advogado constituído.

Também, no que tange ao acordo realizado sem advogado, mencionado pelo agravante, este se deu na esfera extrajudicial, sendo que “A jurisprudência desta Corte orienta, há muito, que "a transação pode ser celebrada sem a assistência de advogado" (REsp 222.936/SP, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, DJ 18.10.1999)(STJ - AgInt no AREsp: 1730181 RS 2020/0176962-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021).

Ou seja, “Qualquer pessoa dotada de capacidade civil pode constituir título executivo extrajudicial, como é o caso do acordo para pôr fim ao litígio executivo anterior, sem a assistência de advogado.” ( AgRg no AREsp 121.017/SP , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 9.3.2018).

Não há, portanto, falar em cerceamento de defesa.”.

A respeito da impenhorabilidade, passo a decidir; antes, porém, colaciono trecho da decisão agravada a respeito:

“1 – Em análise à alegação da impenhorabilidade (Id n. 131463924), este Juízo verifica que não há provas concretas de que o montante bloqueado é destinado exclusivamente para o custeio das despesas do executado e de sua família.

Pelo extrato bancário acostado no evento n. 131463928, nota-se que há adimplemento de dívidas diversas, tais como pagamento de tributos de quantias consideráveis.

Diante da falta elementos concretos, este Juízo REJEITA a alegação de impenhorabilidade “.

A respeito da impenhorabilidade de quantia de até 40 salários-mínimos, faz-se necessário trazer a estudo a orientação do STJ
(
AgInt no REsp: 1984559 RJ 2022/0037058-4):

“Ocorre que, conforme foi assinalado na decisão agravada, o entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que emprega uma interpretação extensiva ao art. 833, X, do NCPC, no sentido de ser impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, hipótese nem sequer examinada nos autos pelo Corte estadual.

Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção .

3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.

4. Agravo interno no recurso especial não provido.” ( AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 15/5/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.

1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção.

2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda .

3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção DJe 19/12/2014 - sem destaque no original).

A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA INTEGRADA À CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude. Precedentes.

2. Na espécie dos autos, a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória dos autos e, consequentemente, em incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

( AgInt no REsp 1.716.236/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, j. 22/5/2018, DJe 30/5/2018).

Cumpre esclarecer, ainda, que a lei protege o valor de 40 salários mínimos, escolhido pelo legislador como sendo aquele apto a assegurar um padrão mínimo de vida digna ao devedor e sua família, assegurando-lhes bens indispensáveis à preservação do mínimo existencial, incorporando o ideal de que a execução não pode servir para levar o devedor à ruína ( REsp 1.191.195/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 26/3/2013).”

A ementa do precedente citado é a seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1984559 RJ 2022/0037058-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Nesse cenário, partindo-se da premissa de que a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança (conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda) até o limite de 40 salários mínimos, possui
interpretação restritiva
, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude, o que não é o caso dos autos,
há que manter a penhora tão-somente quanto ao excedente a 40 salários-mínimos.

Por fim, eventual crise proveniente da situação climática no Estado, não foi objeto da impugnação, portanto, não houve discussão na 1ª Instância e, ainda que assim não fosse, apenas a título exaustivo também não restou comprovado que o agravante individualmente tenha sido prejudicado.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados até o limite de 40 salários-mínimos, mantendo-se, no mais, a penhora quanto ao valor excedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024